Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. Verificando-se a efetiva apreciação e julgamento das questões apresentadas, não há respaldo para o acolhimento de embargos de declaração fundados nos vícios de utilização de premissa equivocada e omissão, configurando-se, pois, mero inconformismo passível de conhecimento apenas por intermédio do recurso adequado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-35.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – A
CÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE -
ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

Verificando-se a efetiva apreciação e julgamento das questões apresentadas, não há respaldo para o acolhimento de embargos de declaração fundados nos vícios de utilização de premissa equivocada e omissão, configurando-se, pois, mero inconformismo passível de conhecimento apenas por intermédio do recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
NOEDIR JOSÉ KARAM MARCONDES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Noedir José Karam Marcondes
em face do acórdão proferido no ID n. 152636653, que
julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo embargante em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID n. 153933664), o Embargante defende a existência de premissa equivocada nas razões de decidir, ressaltando que,
o acórdão embargado toma como certa a realização do desmatamento ilegal de 28,9 hectares de área de reserva legal e que o embargado teria reparado este dano no curso da ação, de modo que esta “reparação”, de acordo com a lei e com a jurisprudência, não seria oportuna; todavia, o
fundamento material da ação rescisória estava no fato de que nunca houve desmatamento ilegal de 28,9 hectares na área de reserva legal da Fazenda Cachoeira do Macuco, pois, como comprovado nos autos, a mencionada propriedade possui excedente de reserva legal.

Assevera que,
a ação civil pública foi ajuizada com base em informação da SEMA de suposto desmatamento de 28,9 hectares em área de reserva legal da Fazenda Cachoeira do Macuco, de propriedade do Embargante, e, por conta desse suposto desmatamento, o pedido da ação do Ministério Público consistiu no reflorestamento destes 28,9 hectares e no pagamento de uma indenização pela realização deste suposto desmatamento; contudo, no decorrer da ação, a SEMA se retratou, asseverado que as imagens apresentadas pelo Embargante, por ocasião do protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), “foram aprovadas pelo órgão ambiental” e apontavam “a inexistência de passivo”, nos termos do Ofício no 34/SUBPGMA/11, de 21 de janeiro de 2011, enviado ao Juízo da causa.

Destaca, ainda, que, em inspeção realizada em 19/8/2015, mais uma vez a SEMA atestou que a área de preservação da propriedade do Embargante se encontrava preservada (ids 416028, p. 17 e 82538480, p. 1), situação que caracteriza percepção equivocada da SEMA da ocorrência do mencionado desmatamento, retratada oportunamente, porque, em verdade, o alegado desmatamento ilegal em área de reserva legal nunca ocorreu, razão pela qual entende que não pode ser compelido a reflorestar a área não desmatada e, tampouco, ser condenado a indenizar um dano ambiental que nunca ocorreu.

Defende, ainda, a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos requerimentos de produção de provas, ressaltando que, a ação foi julgada de plano, sem manifestação acerca do pedido de produção de provas.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

A certidão de ID n. 153945672 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 154800197, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Conforme ressaltado no acórdão embargado,
a ação rescisória não se presta a impugnar sentença em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de uma sentença sob esse fundamento depende da comprovação de
uma percepção equivocada do que consta dos autos
, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.

(
in
Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

In casu,

o julgado que se pretende rescindir trata da
condenação pela prática de dano ambiental em decorrência do
desmatamento ilegal, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente de 28,9 ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados), em área de reserva legal,
na
Fazenda Cabeceira do Macuco
, de sua propriedade, situada na área denominada
Bordas do Buriti
, a aproximadamente 7 km do Município de Diamantino.

Ocorre que, embora o Embargante defenda que o alegado desmatamento ilegal em área de reserva legal nunca ocorreu, observa-se que o ofício n. 34/SUBPGMA/11, de 21 de janeiro de 2011 (ID n. 366116 – p. 5 e 6), expedido pela Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso apenas noticia que
acerca do passivo legal de 39,436 verificado na área de propriedade do Embargante, este optou pela compensação do déficit por outra área, na mesma microbacia e que após realizado o CAR, imagens apresentadas pelo proprietário foram aprovadas pelo órgão ambiental apontando a inexistência de passivo.

Veja-se:

(...) Em atenção ao Ofício n. 541/2010, extraído do processo n. 2389-48.2009.811.0005, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, tenho a esclarecer o seguinte:

O processo de licenciamento ambiental n. 7206/2004, atualmente localizado pelo n. 95.785/2005, em nome de Noedir José Karan Marcondes, foi protocolado em novembro de 2004 (doc. 01), com objetivo de regularizar a Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, localizada no Município de Diamantino.

Na ocasião, foi noticiado um passivo de reserva legal de 39,436 hectares (doc. 2 – fl. 26/30) e, em maio de 2006, o proprietário optou por compensar o déficit por outra área, na mesma microbacia (doc. 03 – fl. 67/68).

No entanto, visto que houve desmate na área em data posterior a 1999, em maio de 2007, o órgão ambiental arquivou temporariamente o processo, aguardando decisão da assessoria jurídica referente à opção do inciso II do art. 62-A da Lei Complementar n. 232 (doc. 04 – fls. 110).

Com o protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), regulamentado pelo Decreto n. 2.238, de 13 de novembro de 2009, as imagens apresentadas pelo proprietário foram aprovadas pelo órgão ambiental (doc. 05 – fls. 142/166/170/176/177) apontando a inexistência de passivo (doc. 06 – fl. 130).

Assim, com relação ao despacho de fls. 154 dos autos no 184/2009 (Termo de Audiencia de Conciliação realizada no dia 23 de agosto)
informo que embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atende o exigido pela legislação.

Nesse aspecto, inobstante a irresignação do Embargante, o acórdão não se baseou em premissa equivocada, na medida em que, ao tratar da
a
rguição de que a sentença foi prolatada ao amparo de erro de fato

(
art.
966
,
VIII
, do
CPC)
, destacou que a posterior regularização do passivo de reserva legal na propriedade rural do Embargante, não é capaz de afastar as conclusões da sentença e do acórdão rescindendos acerca da responsabilização civil do ora Embargante por dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal sem autorização / licença do órgão ambiental competente.

Ressalta-se, ainda, que, c
onforme destacado no acórdão embargado, é cediço que
a Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal) não excluiu a responsabilidade de reparação dos danos ambientais alcançados por situações já consolidadas
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (RESP. 1.240.122/PR, Ministro Hermam Benjamim), reiterado por este Tribunal.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
AMBIENTAL – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO COMPROVAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
não se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. [...] (AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014)

Impõe-se o prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer, se a parte mesmo intimada não comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Compromisso de Compensação.

(Ap 150694/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 2/8/2016, Publicado no DJE 30/8/2016). [Destaquei]

Assim, não há que se falar que o acórdão embargado se baseou em premissa equivocada.

Por fim, destaco que, ao contrário do que sustenta o Embargante, observa-se que antes do julgamento da ação rescisória, esta Relatora apreciou as petições de ID n. 135249180 e 141221171 em que o Embargante
pugnava
pela indicação qual a prova esta julgadora consideraria satisfatória para comprovar a alegação da inicial de não ocorrência do desmate ilegal, a que o Autor foi condenado pela sentença rescindenda (vistoria a ser realizada pela SEMA; constatação a ser realizada por Oficial de Justiça; perícia judicial), e que determinasse sua imediata produção
.

Na decisão de ID n.
141221171 restou consignado por esta Relatora,
ser ônus da parte Autora a comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, de forma que, tendo ajuizado ação rescisória
fundada nos
incisos III, V, VII e VIII do art. 966 do CPC, deve o Autor comprovar que
o julgado que reconheceu a existência de dano ambiental e o condenou à reparação da degradação ambiental,
resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, incorreu em violação manifesta de norma jurídica e
que
a sentença foi prolatada ao amparo de erro de fato; contudo, não se pode desconsiderar a

ação rescisória é via excepcional que não pode ser utilizada para ressuscitar matéria fática amplamente discutida e julgada.

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023